Tribunal: TJMT
Processo: 1073481-56.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073481-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO CAMOLEZI JUNIOR - CPF: 630.737.491-87 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO ANTES DA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor em face de empresa concessionária de energia elétrica, visando a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00, decorrente da manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes por período superior a um mês, mesmo após a quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado diante da indevida manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece o dever do fornecedor de retirar, em tempo razoável, o nome do consumidor dos cadastros restritivos após a quitação do débito, sob pena de responsabilização por danos morais.

A manutenção do nome da parte autora em cadastros negativos, após comprovada quitação em 12/09/2024 e com permanência da restrição até pelo menos 15/10/2024, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, independentemente de prova objetiva do abalo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos objetivos compensatório e pedagógico da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

No caso, a conduta da ré não revelou culpa grave, e a inscrição indevida perdurou por período reduzido, o que justifica a fixação da indenização em R$ 2.000,00 como medida adequada e suficiente para os fins a que se destina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e moderação, considerando a gravidade da conduta, o tempo da inscrição indevida e a repercussão no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a indevida manutenção de inscrição restritiva após a quitação do débito, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Irresignado, o agravante busca unicamente a majoração do quantum indenizatório, sustentando que o valor arbitrado não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No entanto, examinando o contexto dos autos, verifica-se que a parte promovente juntou comprovante de pagamento da dívida junto à ré em 12/09/2024 (ID. 269972890), e, seu nome permaneceu negativado até, pelo menos, 15/10/2024, conforme extrato acostado (ID. 269972876).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dever do fornecedor, enquanto titular do direito de promover a negativação motivada no inadimplemento, quitado o débito, proceder imediatamente, isto é, no mais curto espaço de tempo possível, a supressão da inscrição do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

A manutenção do nome da reclamante nos cadastros restritivos de crédito é fato incontroverso. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora.

O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser classificada como moderada, se comparada com outras adversidades. Isso se diz, pois, a reclamante contribuiu para o evento danoso, porque não quitou o débito na data aprazada e a negativação indevida não perdurou por longo tempo.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência para conceder danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025